Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. GASTOS ORDINÁRIOS. NECESSIDADE DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INCABÍVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que se baseou no acervo documental acostado aos autos, concluindo que o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu atendem ao binômio necessidade/possibilidade e que, ademais, o dever de sustento da prole deve recair sobre ambos os genitores. Ademais, a conclusão do aresto embargado também se escorou em laudo que aponta que a criança em questão tem se tornado mais independente e deve ser estimulada a se desvincular da constante presença materna, o que possibilitaria a esta o ingresso no mercado de trabalho.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.